Tribunal: STF
Processo: RHC 254834
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Marcelo de Oliveira Araújo, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 946.072/SP.



    Colho do ato impugnado:



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de MARCELO DE OLIVEIRA ARAUJO no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação Criminal n. 1500923-79.2021.8.26.0530). 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi absolvido pelo juízo de primeiro grau de imputação relativa ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (eSTJ fl. 525). 



    Consoante apurado, foram apreendidos em sua posse 322,93g (trezentos e vinte e dois gramas e noventa e três centigramas) de cocaína e outros petrechos para o tráfico de drogas (e-STJ fl. 517, grifei). 



    O Ministério Público interpôs apelação perante o Tribunal de origem, que deu provimento ao recurso, condenando o acusado à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 799 dias-multa, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 30): 



    APELAÇÃO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Sentença absolutória Pleito para condenação Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos Firmes e seguras palavras dos policiais, com pequenas divergências que não as maculam, não afastadas pelas falas de vizinhos, pouco críveis – Condenação de rigor Dosimetria - Réu portador de maus antecedentes e reincidência específica, que fugiu após agredir um carcereiro durante transferência e flagrado com considerável quantidade de cocaína Exasperação necessária Regime fechado de rigor Recurso ministerial provido. 



    No presente writ, sustenta a impetrante nulidade das provas, porquanto decorrentes de invasão domiciliar ilegal 



    Argumenta que "não houve consentimento algum do paciente para ingresso dos policiais em sua residência" (e-STJ fl. 13) e que, "conforme mencionado pelos próprios depoimentos policiais (que constam no v. acórdão), não houve, no dia dos fatos, qualquer atitude suspeita por parte do Paciente ou situação de flagrância que ensejasse a entrada em sua residência sem ordem judicial" (e-STJ fl. 13). 



    Aduz, nesse sentido, que, "enquanto os policiais militares alegam que adentraram o imóvel porque visualizaram o paciente, no interior de sua residência, jogando uma sacola para cima do telhado, o laudo pericial realizado pela defesa é conclusivo ao afirmar que não havia qualquer possibilidade dos policiais permanecerem debruçados em muros com cercas elétricas, assim como, não havia qualquer possibilidade dos fatos terem ocorrido conforme dinâmica por eles apresentada [...] esta é apenas uma das contradições existentes entre os depoimentos policiais, de modo que não demonstram credibilidade, sobretudo se confrontados com os demais elementos colhidos" (e-STJ fls. 13/14). 



    Requer liminarmente a suspensão do processo de origem até a apreciação definitiva deste writ. No mérito, pede o reconhecimento da nulidade apontada e a consequente absolvição do paciente. (eDOC 43)



    O habeas corpus não foi conhecido porque a matéria reiterava questão contida no AREsp 2.391.069/SP. O agravo regimental não foi provido.



    Neste recurso, o recorrente requer “a REFORMA DO V. ACÓRDÃO LAVRADO PELA C. SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA A FIM DE DETERMINAR QUE CONHEÇA DO HABEAS CORPUS E ANALISE, POR VIA DE CONSEQUÊNCIA, O SEU MÉRITO. Subsidiariamente, REQUER-SE que, entendendo esta suprema Corte, haver elementos suficientes para julgamento imediato, DIANTE DA FLAGRANTE ILEGALIDADE E EVIDENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL SOFRIDOS PELO RECORRENTE, SEJA CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.” (eDOC 63)



    É o relatório.



    Decido.



    O presente é manifestamente inadmissível.



    Inicialmente, registro que a causa do recorrente já foi apreciada por esta Corte no ARE 1.501.485, em cujos autos interpôs cinco recursos. O acórdão transitou em julgado em 29.4.2025.



    O presente, essencialmente, busca impugnar o acórdão proferido por este Tribunal naquele recurso extraordinário, muito embora se aponte o acórdão do STJ como ato recorrido.



    Não bastasse, a matéria trazida neste recurso não consta do acórdão impugnado, de modo que não se formou ato passível de análise neste via recursal, sobretudo por ausência do efeito devolutivo.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário, por ser manifestamente inadmissível.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente